Tribunal: STF
Processo: RE 99155
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
-DECADENCIA. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA QUANDO JA ESCOADO O PRAZO DE
DOIS ANOS, APÓS A VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
DESPREZADO O PERIODO ANTERIOR JA DECORRIDO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.